Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. DOCUMENTOS NOVOS. FALSIDADE DOCUMENTAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar contrariedade apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.

2. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.

3. De forma clara e concatenada o acórdão concluiu pela impossibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal sem justa causa, que o réu não arguiu a falsidade documental da forma prevista em lei, apenas impugnando os documentos de forma genérica, e que o ônus da sucumbência caberia apenas ao réu em razão da sucumbência mínima da autora.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

6. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do embargante.

7. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.